Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012203-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Cássia Jordana Ribeiro Gusmão Marques
Paciente: Raimundo Nonato Miranda de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Miranda de Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime insculpido no artigo 213, caput, c/c os artigos 224, alínea “a” e 225, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009, em regime fechado no Centro de Ressocialização de Cuiabá, mesmo em situação de pandemia causada pelo coronavírus.
Em síntese, a impetrante aduz que o beneficiário é pessoa idosa (nascido em 25 de junho de 1959) e está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado desde 19 de janeiro de 2019, de modo que, por esse motivo, faz jus à substituição da prisão pela prisão domiciliar.
Assevera que o paciente respondeu toda a instrução Processual Penal em liberdade, trabalhando de carteira assinada e cumprindo com suas obrigações. Afirma também que desde o momento em que passou a cumprir a pena, apresentou comportamento reto e íntegro.
Salienta que, pelo fato de ser idoso, o beneficiário está enquadrado no grupo de risco, motivo pelo qual, diante da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda que magistrados com competência sobre execução de pena concedam a saída antecipada dos presos em regimes fechados e semiabertos, sobretudo em relação às pessoas que se enquadram no grupo de risco, faz-se necessária substituição da prisão por prisão domiciliar.
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedida a substituição da prisão do paciente para a prisão domiciliar. Juntou apenas a carteira de trabalho do beneficiário.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Por oportuno, cabe enfatizar que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Em que pese o paciente contar atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, a ausência de elementos probatórios se apresenta como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que para a concessão da prisão domiciliar, necessária se faz a análise concreta de caso a caso. Isso porque a supracitada Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).
Assim, em razão das peculiaridades retratadas, necessário o exame detido dos elementos de cognição coligidos, principalmente das informações, para então, sendo factível, conceder-se a tutela pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada